Tribunal: TJDFT
Processo: 0711493-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Vistos etc. Consoante pontuado, os agravantes, em descompasso com a ritualística procedimental, aviaram agravo de instrumento em face da decisão emanada da eminente relatora do apelo que formularam, a Desembargadora Fátima Rafael, à qual fora distribuída o recurso – processo no 0006081-34.2016.8.07.0001. S. Exa. indeferira a gratuidade de justiça que postularam e determinara a realização do preparo, sob pena de deserção, com o que não se conformam. Destarte, em se tratando de ato decisório emanado da relatora do apelo, o resolvido é passível de agravo interno, não de agravo de instrumento, consoante dispõe textualmente o legislador processual (CPC, art. 1.021). Sob essa realidade, e diante da subsistência do regramento segundo ao qual compete ao próprio prolator do provimento recorrido conhecer e processar o recurso interno, operando-se situação de prevenção, que alcança o órgão que integra, inviável que o recurso seja ao menos submetido a exame preliminar de admissibilidade por outro Desembargador e órgão julgador distinto. Essa apreensão é corroborada pelo fato de que, distribuído o recurso, o Desembargador e o órgão aos quais fora confiado tornam-se preventos para conhecer e julgar os recursos subsequentes, consoante orienta o princípio da prevenção e apregoam o artigo 930, parágrafo único, do CPC e o artigo 81, caput, do RITJDFT, devendo essa regra de direcionamento processual e de competência ser observada. Alinhados esses argumentos e esteado em aludidos dispositivos legal e regimental, afirmo, então, incompetência para processar e julgar o vertente agravo de instrumento ante a prevenção que se operara, determinando que seja redistribuído, mediante compensação, à egrégia 3a Turma Cível e à relatoria da ilustrada Desembargadora FÁTIMA RAFAEL, porquanto preventa para dele conhecer e resolvê-lo. Operada a preclusão, redistribua-se, pois, este recurso, compensando-se oportunamente. Intimem-se Brasília-DF, 14 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator